Tribunal: STF
Processo: Rcl 88660
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Delegado Titular do Setor de Inteligência Policial da Superintendência de Polícia Federal de Pernambuco, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial n. 2025.0082979



    A defesa narra que “Em 25(vinte e cinco) de novembro do corrente ano, a polícia federal deflagrou operação nominada ‘Chiado’, com a finalidade de investigar suposta fraude em concursos públicos”.



    Em continuidade, aduz que “No mesmo dia (25/11/2025), o reclamante foi alvo de busca e apreensão de equipamento eletrônico, sendo apreendido seu notebook e aparelho celular, e mesmo sem ter o mínimo conhecimento do que se tratava tal procedimento, foi intimado a prestar esclarecimento no mesmo dia, as 9 horas da manhã”.



    A defesa alega que solicitou acesso ao inquérito policial que deflagrou a operação contra o reclamante, mas lhe foi negado pela autoridade reclamada. 



    Destaca que após “13 dias de tentativa de acesso ao inquérito policial, sem nenhuma resposta por e-mail e sem contato telefônico, foi formulado novo pedido por escrito para o mesmo e-mail de protocolo, desta feita, em petição escrita com juntada da procuração, contrariando completamente a Lei Federal 8.906/94”.



    Sustenta, em síntese, que “O procedimento investigativo em tela possui elementos produzidos ao ponto de ensejar uma decisão judicial de busca e apreensão, sendo direito tanto o acusado quanto do seu advogado o acesso a tudo que foi produzido, e concluído, não podendo a autoridade policial causar obstáculo ou impedimento aos elementos já produzidos”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não conhecidas as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se, com urgência, informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente